Tribunal: TJDFT
Processo: 0708366-24.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708366-24.2024.8.07.0018 RECORRENTE: AMANDA OLIVEIRA BARROS, THAIS OLIVEIRA BARROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Processual civil e Previdenciário. Preliminar de coisa julgada rejeitada. Apelação Cível. Pensão militar. Comprovada a opção pelo pagamento da contribuição previdenciária adicional de 1,5%. Militar excluído a bem da disciplina. Descabida a concessão de pensão por morte ficta. Inocorrência de óbito. Ausência de requisitos para o pagamento do benefício. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra a sentença que, em ação de revisão de sentença, julgou improcedente o pedido inicial atinente a pretensão de receber pensão decorrente de contribuição adicional. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em aferir, preliminarmente, a ocorrência de coisa julgada; a modificação do estado de direito em que houve a prolação de anterior sentença; bem como a presença dos requisitos para o recebimento de pensão militar. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de coisa julgada, haja vista a diferença de causa de pedido do presente processo com a Ação no 2011.01.1.123800-5. Tratando-se de relação jurídica de trato continuado e havendo alegação de modificação do direito, cabível a revisão do que foi estatuído na sentença, com fulcro no art. 505, caput e I, do CPC. 4. Encontra-se demonstrado nos autos a opção do Policial Militar, enquanto se encontrava na atividade, pelo pagamento de contribuição militar adicional previsto no prevista no inciso I do §3o do artigo 36 da Lei n.o 10.486/2001. 5. Verifica-se a exclusão do instituidor da pensão da Polícia Militar do Distrito Federal a bem da disciplina, e, ainda, a posterior improcedência do Processo no 2011.01.1.123800-5, o qual pretendia habilitação das autoras para recebimento da pensão decorrente de contribuição adicional. 6. É certo que o Supremo Tribunal Federal julgou improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade 4507, referente a Medida Provisória n. 2.218/2001 convertida na Lei n. 10.486/2002 com emenda parlamentar no parágrafo único do art. 38. 7. Contudo, no caso, ainda se considerado que o direito ao recebimento de pensão militar trata-se de relação de trato continuado e a modificação do direito decorrente da improcedência da ADI 4507, irretocável o fundamento da sentença prolatada nos Autos no 2011.01.1.123800-5. 8. Em observância ao termo “herdeiros” contido no P. único do art. 38 da Lei no 10.486/2002 e ao posicionamento exarado pelo STF no ARE 1514676 AgR, a pensão militar somente será devida aos beneficiários do militar excluído quando ele efetivamente vier a falecer, circunstância não comprovada nos autos. 9. Descabida a habilitação para receber pensão militar se o seu instituidor ainda está vivo, não havendo amparo na legislação para recebimento de pensão por morte ficta. 10. Desse modo, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de habilitação das partes autoras para receber prestação continuada, consoante a inteligência do art. 38, P. Único, da Lei no 10.486/2002. IV. Dispositivo 11. Apelação cível conhecida. Preliminar rejeitada. Desprovida. _________ Dispositivo relevante citado: Lei no 10.486/2002, art. 38, P. Único. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1514676 AgR, Rel. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, j. 09-12-2024; STF, ADI 4507, 2o JULG, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, j. 14.02.2022. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 927, inciso I, do Código de Processo Civil e 20 da Lei no 3.765/1960, sustentando ser devida a concessão da pensão aos dependentes do militar excluído da corporação, nos termos da ADI 4507/2010, que teria efeitos ex tunc e vinculantes, ao argumento de que teria havido a contribuição por mais de 10 (dez anos). Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do STF; b) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Em sede de extraordinário, após arguir a preliminar de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 102, §2o, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados JOSÉ FERNANDES LOPES DE SOUSA, OAB/DF 67.112, e TATIANA DE QUEIROZ PEREIRA, OAB/DF 21.344 II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Igualmente não deve prosseguir o apelo no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 927, inciso I, do Código de Processo Civil e 20 da Lei no 3.765/1960, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso fundamentado no dissídio interpretativo. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). O recurso extraordinário lastreado na invocada transgressão ao artigo 102, §2o, da Constituição Federal, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Ademais, “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). Outrossim, não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente nos IDs 76984860 - Pág. 1 e 76984893 - Pág. 1. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024